Tribunal: STF
Processo: HC 246079
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 943.424/SP (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 90 (frustrar ou fraudar, mediante combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório) e 96, inc. V (fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato), ambos da Lei n° 8.666, de 1993 (e-doc. 10). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. Agravo dirigido ao STJ não foi conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento. 



    4. Ainda inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ, voltada contra o acórdão alusivo ao recurso de apelação.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia. Alega a ausência de comprovação do dolo e do conluio do paciente com os demais agentes. Destaca a atipicidade da conduta relacionada ao crime do art. 96, inc. V, da Lei de Licitações. Refere a precedente da Corte. Argumenta que o paciente foi condenado apenas por ter sido o prefeito municipal na época. Frisa que “NÃO SE DEMONSTROU OU INDICOU QUAL TERIA SIDO O AJUSTE ENTRE O IMPETRANTE (PREFEITO) E O VENCEDOR DA LICITAÇÃO.” Esclarece que o paciente “é candidato a PREFEITO MUNICIPAL, na eleição majoritária de 2024, em SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP e, portanto, os efeitos eleitorais da condenação estão a impedir que o registro de sua candidatura seja aprovado pela JUSTIÇA ELEITORAL.” Articula que “EXISTE A FORTE POSSIBILIDADE de aplicação do artigo 28-A, do CPP, e com o acordo de não persecução penal.”



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem, ”para suspender os efeitos ELEITORAIS do V. Acórdão criminal proferido nos autos do Processo Crime n. 0003314- 24.2013.8.26.0575 , proferido pela Egrégia NONA (9ª. ) CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tanto os efeitos penais mas, exclusivamente, os efeitos eleitorais, suspedendo eventual inelegibilidade, com fulcro nos argumentos supra expendidos, em especial nos termos contidos nos artigo 300 e seguintes do CPC/2015.”



    É o relatório. 



     Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 10/09/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a confusão do pedido com o próprio mérito da impetração, solicitando informações ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator